Tribunal: TJBA
Processo: 8047936-93.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8047936-93.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MORANGO SALVADOR ATACADISTA DE POLPAS DE FRUTAS LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS PIMENTEL CARDOSO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALMERINDA LIZ CAMPOS FERNANDES

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS. MÉRITO. INAPTIDÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E INCONSISTÊNCIAS FISCAIS. INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS DA IMPETRANTE. CARACTERIZAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. MEIO INDIRETO E COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. VEDAÇÃO. ENTENDIMENTO SUMULADO PELO STF NOS ENUNCIADOS 70, 323 E 547. VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. O ESTADO TEM O DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DISPÕE DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I – Rejeição das Preliminares: O Secretário da Fazenda possui legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança que versa sobre a inaptidão da inscrição estadual, ato de gestão superior que impacta diretamente a esfera jurídica do contribuinte, atraindo a competência originária deste Tribunal de Justiça.

II – A declaração de inaptidão da inscrição estadual, com fundamento em pendências fiscais ou descumprimento de obrigações acessórias, impede a emissão de documentos fiscais e inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, configurando sanção desproporcional.

III – O Supremo Tribunal Federal, através dos Enunciados 70, 323 e 547, sumulou entendimento de que é inadmissível a interdição de estabelecimento, a apreensão de mercadorias ou a proibição do exercício profissional como meios coercitivos para a cobrança de tributos.

IV – A Fazenda Pública dispõe de mecanismos legais próprios e eficazes para a constituição e cobrança de seus créditos, como o auto de infração e a execução fiscal, sendo vedada a utilização de vias oblíquas que cerceiem o livre exercício da atividade econômica garantido constitucionalmente.

V – No caso concreto, a medida de inaptidão imposta à Impetrante revelou-se abusiva, violando seu direito líquido e certo de exercer suas atividades comerciais enquanto discute ou regulariza sua situação fiscal pelas vias adequadas.

VI – Segurança concedida para confirmar a liminar e determinar o restabelecimento da aptidão da Inscrição Estadual.

PRELIMINARES REJEITADAS. CONCEDIDA A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA nº 8047936-93.2025.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

RELATOR DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA